Tribunal: TJES
Processo: 5006618-09.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006618-09.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAVIO DOS SANTOS LUIZ

APELADO: MARCELO FRANCISCO DE SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVELIA QUE NÃO IMPLICA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, determinando a reintegração de posse do veículo objeto da lide. O apelante sustentou cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, alegando a necessidade de produção de provas adicionais para elucidação dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide acarretou cerceamento de defesa, diante da ausência de despacho saneador e da não produção de provas requeridas; e (ii) estabelecer se o apelado teve envolvimento na fraude praticada por terceiro na negociação do veículo, de modo a justificar a reforma da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O julgamento antecipado da lide é válido quando o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, considera que os documentos constantes nos autos são suficientes para a resolução do litígio, conforme prevê o art. 370 do CPC.
4.
A revelia do réu não implica o acolhimento automático do pedido inicial, especialmente quando há elementos nos autos que permitem ao juiz formar seu convencimento com base nas provas documentais produzidas.
5.
O apelante não demonstrou de forma objetiva quais provas imprescindíveis deixaram de ser produzidas, limitando-se a alegar, genericamente, a necessidade de dilação probatória.
6.
Os elementos dos autos indicam que o apelante realizou a transferência do valor de R$ 15.000,00 para conta de terceiro sem as cautelas necessárias, e assinou documento declarando preço de venda superior ao efetivamente pago, não havendo provas de que o apelado estivesse envolvido na fraude.
7.
A diferença substancial entre o valor pago e o valor de mercado do veículo reforça a conclusão de que o apelante assumiu o risco da negociação sem verificar a idoneidade dos envolvidos.
8.
Ausente prova de vínculo entre o apelado e o estelionatário, correta a sentença que determinou a reintegração de posse do veículo ao vendedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
10.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.
11.
A revelia não implica, por si só, o acolhimento dos pedidos autorais, cabendo ao magistrado avaliar o conjunto probatório.
12.
A inexistência de prova do vínculo entre o vendedor e o estelionatário que intermediou a negociação afasta sua responsabilização pelo prejuízo suportado pelo comprador.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
DE VISTA –
D
IVERGIR

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a esta egrégia Corte pelo apelo manejado (evento 6881468) por Sávio dos Santos Luiz em face da r. sentença (evento 6881463) que julgou procedentes os pedidos formulados por Marcelo Francisco de Souza.

Rememoro aos nobres pares que a culta relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva conheceu e deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença, tendo determinado a reabertura da fase instrutória.

A preclara relatora consignou que o juiz de primeiro grau “
não anunciou de forma correta e previamente o julgamento antecipado do mérito, bem como que sequer se manifestou acerca do pedido da parte requerida no que tange produção de prova, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa
”.

De fato, percebe-se que o magistrado de primeira instância determinou (evento 6881460) a intimação do requerente/apelado Marcelo Francisco de Souza para apresentar réplica, vez que considerou até então que a peça apresentada pelo requerido/apelante no evento 6881443 seria a contestação.

No entanto, o petitório do evento 6881443 tangenciou mero pedido de revogação da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, e não contestação, sendo que o reconhecimento da revelia não importou na aplicação da regra do art. 344 do CPC, tendo o juiz de primeiro grau valorado os fundamentos e os documentos apresentados pela parte requerida.

Ademais, a adoção da técnica do julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) não acarretou cerceamento de defesa, na medida em que o magistrado de primeiro grau, na qualidade de destinatário da prova (art. 370 do CPC), considerou que as provas documentais produzidas pelas partes são suficientes para elucidação dos fatos subjacentes à lide. Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO DESLINDE – RECURSO DESPROVIDO. 1. No que concerne à produção de provas, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir, fundamentadamente, aquelas (provas) que considerar desnecessárias, à luz do princípio do livre convencimento motivado, em consonância com o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
(TJES; Classe: Apelação 0011126-54.2019.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 12/04/2023)

Nesse contexto, não há que se falar na anulação da sentença, em especial quando sopesado que o apelante sequer indicou em suas razões recursais quais seriam as provas imprescindíveis que não foram produzidas no juízo de origem.

Chama à atenção que o apelante foi até a autoridade policial (Boletim Unificado nº 46269694 – evento 6881428) acompanhado do apelado e declarou que foi ao banco Bradesco para realizar a transferência eletrônica (evento 6881452) da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a conta-corrente indicada por estelionatário, que seria o intermediário da avença.

No entanto, na petição do evento 6881443, o apelante Sávio dos Santos Luiz apresentou versão diferente dos fatos, já que narrou que “
toda a operação foi realizada pelo AUTOR E SEU PRIMO, empregado do BRADESCO: valor a ser depositado, conta para depósito, etc., restando ao RÉU apenas colocar a senha para sacramentar a transferência, conforme faz prova extrato bancário que segue anexo
”.

As provas documentais demonstram que o apelante não teve a cautela exigida para a compra e venda de automóvel usado, na medida em que transferiu o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a conta corrente de terceiro e subscreveu autorização para transferência de propriedade de veículo em que consta a quantia de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) como efetivamente o montante declarado da venda (evento 6881451).

Mister ressaltar que a compra e venda ocorreu no mês de novembro de 2021, momento em que o preço de mercado do automóvel Vectra Elegance, 2.0, MPFI, 2009-2009, placa MSO2F75, era avaliado em R$ 30.679,00 (trinta mil, seiscentos e setenta e nove reais), de acordo com a tabela FIPE.

É notório
1
(art. 375 do CPC) que o mercado de carros usados estava aquecido no ano de 2021 e que os preços de venda usualmente praticados superavam a própria tabela FIPE, portanto, não é crível que alguém venderia um automóvel em boas condições (termo de vistoria no evento 6881450) pela metade do valor de mercado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. "GOLPE DO INTERMEDIADOR". SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA QUE VISAVA À CONDENAÇÃO DO RÉU-VENDEDOR PELOS VALORES PAGOS POR ELA AO GOLPISTA. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE RECONHECENDO A NULIDADE DA COMPRA E VENDA E ANULANDO O RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. 1. Gratuidade da justiça. Apelado que é corretor de imóveis. Ausência de renda fixa. Apresentação de documentos que justificam a concessão dos benefícios. Gratuidade mantida.
2. Golpe do OLX. Compradora e vendedor que mantiveram contato com o golpista. Compradora que transferiu o preço para a conta de terceira pessoa. Preço negociado com o golpista que, injustificadamente, era de 60% do valor do veículo, com base na tabela FIPE. Autora que não consultou o preço de mercado praticado à época, para que pudesse analisar a veracidade do negócio. Não demonstrado que o apelado estivesse mancomunado com o golpista. Autora e réu vítimas do estelionato. Culpa exclusiva da autora.
3. Honorários recursais fixados, observada a concessão da gratuidade da justiça. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1010232-68.2021.8.26.0309; Relator (a): Eduardo Gesse; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí – 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2024; Data de Registro: 15/10/2024) (TJSP; AC 1010232-68.2021.8.26.0309; Jundiaí; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Gesse; Julg. 15/10/2024)

Não há prova documental de vínculo entre o apelado e o estelionatário que ofertou anúncio falso no sítio eletrônico da OLX (evento 6881449), tampouco que aquele foi responsável por indicar a conta corrente de pessoa estranha à compra e venda para a transferência da referida quantia.

Por conseguinte, o pagamento de preço substancialmente inferior ao de mercado, aliado à assinatura do valor normal na documentação entregue ao DETRAN e às diferentes versões apresentadas pelo apelante na petição e nas razões recursais, obstam a reforma da sentença, que corretamente assegurou a reintegração de posse do vendedor/apelado.

Pelo exposto, rogando vênia à insigne relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, condeno Sávio dos Santos Luiz ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Esclareço que verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC, já que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Disponível: <
https://autopapo.com.br/noticia/carros-usados-alta-178-2021/
> e <https://jovempan.com.br/noticias/economia/preco-do-carro-usado-dispara-34-em-2021-com-apagao-de-modelos-novos-e-falta-de-pecas.html>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Rogando vênia a e. Desembargadora Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Respeitosamente, acompanho a divergência.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
SÁVIO DOS SANTOS LUIZ
contra a sentença (ID 6881463) exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim - ES, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na ação de rescisão contratual c/c consignação em pagamento proposta por
MARCELO FRANCISCO DE SOUZA
.

Nas razões do recurso de Id nº 6881468, a parte apelante sustentou que houve cerceamento de defesa, pois a sentença foi prolatada sem a realização de instrução processual, o que teria impedido a devida apuração dos fatos.

Defende que “ não há que se falar em revelia por falta de apresentação de contestação, vez que tempestiva a apresentação de toda a matéria de defesa recebida como contestação pelo Juízo”.

Assevera, ainda, que “o negócio foi realizado e deve ser confirmado, vez que estão presentes todos os princípios formadores da validade da relação contratual, ante o disposto no art. 104 do C.C. que são agente capaz, objeto lícito e forma prescrita e não defesa em lei, bem como todos os elementos formadores do contrato”.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase de instrução, além da revogação da tutela provisória e a confirmação da posse e transferência do veículo para o apelante.

Na origem, o requerente ajuizou ação de rescisão contratual c/c anulatória alegando, em resumo, que “anunciou no sítio OLX o veículo Chevrolet Vectra de placas MSO-2F75, tendo por finalidade sua venda pelo preço de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo recebido contato de pessoa denominada “Richarlison” pela internet, o qual se apresentou como advogado e informou que iria adquirir o veículo para entregá-lo a terceira pessoa, tendo ajustado o pagamento da quantia de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), referente ao veículo e mais kit gás, ensejo no qual as partes se dirigiram ao Tabelionato de Notas e realizaram vistorias no veículo, tendo o terceiro encaminhado comprovante de depósito, tendo as partes posteriormente constatado que foram vítimas de um golpe, pois o Autor não recebeu nenhum valor e o Réu pagou ao estelionatário o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quando, após a elaboração de boletim de ocorrência”, foi compelido pelo requerido a entregar o bem ao Requerido.

Inicialmente, o Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a reintegração na posse do veículo em favor do requerente, diante da presença da verossimilhança das alegações, somado ao perigo de dano.

Devidamente citado, o requerido peticionou nos autos requerendo a revisão do pedido de tutela, adentrando no mérito da demanda e, por fim, requereu a revogação da ordem de entrega do veículo; a designação de audiência; a produção de provas e, ainda, o reconhecimento da obrigação de realizar a transferência do bem para o seu nome.

Após, o d. Magistrado determinou a intimação da parte autora para se manifestar em réplica, acerca da contestação, tendo a parte se manifestado no Id nº 6881461, pugnando pelo prosseguimento do feito.

Nesse ínterim, sobreveio a sentença de Id nº 6881463, julgando antecipadamente a lide, na qual decretou a revelia do réu e, por conseguinte, procedente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência quanto à reintegração de posse do autor em relação ao veículo.

Irresignada a parte requerida
aponta que teria ocorrido o cerceamento de defesa, uma vez que apresentou contestação nos autos e, portanto, a decretação de revelia representa prejuízo processual, além de violação ao princípio da decisão não surpresa.

Feitas tais considerações, imperioso destacar, desde logo, que em que pese a petição apresentada pelo requerido, ora recorrente, não tenha a expressa indicação de “contestação”, fato é que a mesma contém informações e fatos que representam uma verdadeira peça de defesa.

Além disso, o d. Juízo
a quo
denominou a referida peça de
contestação
ao intimar a parte
ex adversa
para apresentar réplica, conforme consta no despacho de Id nº 6881460. Somado a tal fato, frisa-se que a réplica apresentada sequer fez menção a suposta existência de revelia.

Nesse contexto, é curial que o ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito, desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, in verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Verifica-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto, de fato, a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Outrossim, é dever do magistrado analisar, de forma cautelosa e aprofundada cada caso com suas peculiaridades, delimitando o conjunto probatório específico que se revele imprescindível ao deslinde do litígio, com o propósito de evitar a prolação de decisões equivocadas, bem como incorrer em cerceamento de defesa.

Analisando o caso em voga, observa-se que o Juízo
a quo
não anunciou de forma correta e previamente o julgamento antecipado do mérito, bem como que sequer se manifestou acerca do pedido da parte requerida no que tange produção de prova, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa.

O Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, assegurado pelo art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, assegurado pelo art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. inciso LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Porquanto o princípio da ampla defesa é uma garantia não apenas ao réu, mas também ao autor, e se cada parte requerer produção de prova, tanto na fase postulatória quanto na probatória, necessária ao próprio convencimento motivado do juiz, sendo imprescindível ao próprio saneamento do processo, devendo o magistrado, antes de prolatar a sentença, anunciar o julgamento antecipado do mérito, oportunizando às partes as provas que pretendem produzir, sob pena de incorrer em prolação de decisão surpresa, a teor do 9º e 10, do CPC, caso sentenciar o feito, sem conceder a referida oportunidade. In verbis:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Calha, ademais, no caso, o princípio da cooperação insculpido no art. 6º do CPC o qual determina que "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Além disso,
o princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide.
Tal intimação prévia é de suma importância, porquanto profilática, evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes.

Nesse jaez, o anúncio do julgamento antecipado deve ser previamente à sentença, a fim de evitar uma limitação ao direito à produção de provas e, consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância, com um conjunto probatório insuficiente para melhor resolução do conflito, como na hipótese em apreço.

Ademais, especificamente sobre a produção de prova, os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, preconizam que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzi
r, mormente no caso em apreço, em que a parte requerida, dentro do prazo legal, compareceu em juízo pleiteando a produção de provas.
Vejamos:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, o Magistrado
a quo
em que ter intimado a parte requerente para apresentar réplica à contestação, tão logo apresentada a réplica, procedeu o julgamento antecipado e decretou a revelia do requerido, sem oportunizar qualquer manifestação acerca da produção de provas e sem anunciar o julgamento antecipado, deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa.

Ademais, de acordo com o art. 374 do CPC, configuram hipóteses de dispensa da instrução por não dependerem de prova, os (1) fatos notórios, (2) confessados, os (3) admitidos como incontroversos e os (4) legalmente presumidos como existentes ou verdadeiros.

Inclusive, pelo cotejo denota-se que a parte pleiteou a produção de prova testemunhal, documental, pericial e testemunhal, a fim de comprovar que transferiu o valor do veículo para pessoa indicada pelo próprio autor.

Nessa senda, entendo ser imprescindível a manifestação do Juízo de Origem acerca das solicitações para produção de provas feitas pela parte, não podendo esta ficar sem qualquer tipo de resposta jurisdicional, sendo essa uma questão de ordem pública, cuja inobservância configura cerceamento de defesa.

A nulidade da sentença e do processo, nesse específico, decorreu de um vício, mais amplo e mais profundo, quanto ao contraditório, por isso que o julgamento terminou desvinculado de premissas resultantes de uma instrução probatória legítima, especialmente por desconsiderar por completo a defesa apresentada pela réu.

Oportuno destacar o entendimento da Corte Superior acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que

preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).

Pelo entendimento jurisprudencial do STJ, é possível extrair que o direito à prova preclui a partir da intimação das partes para manifestarem acerca de eventuais provas que pretendem produzir.

Confira-se, ainda, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1. Antes de se adentrar na análise do mérito da apelação, existe uma questão de ordem pública anterior a ser resolvida, cognoscível de ofício.

2. Compulsando os autos detidamente, observa-se que o Juízo a quo proferiu sentença sem o devido anúncio de julgamento antecipado ou da apresentação de despacho saneador.

3. Como salientado pela doutrina, o julgamento antecipado sem a prévia comunicação às partes fere o princípio da cooperação. Nesse sentido, o escólio do professor Fredie Didier Jr., "essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes." (Curso de Direito Processual Civil, v.1, JusPodivm, 8ª ed., Salvador, p. 473).

4.
Assim, o anúncio do julgamento antecipado objetiva evitar uma limitação ao direito à produção de provas, impedindo, consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância com um conjunto probatório insuficiente a melhor resolução do conflito.

5. Desta forma, a antecipação do julgamento da ação sem anterior comunicação às partes demonstra o error in procedendo, sobretudo porque a sentença de improcedência teve como fundamento a ausência de produção de prova.

6. Ademais, o entendimento concretizado no Enunciado nº. 297 do Fórum Permanente de Processualistas Civis preconiza que "O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas".

7. Sentença anulada de ofício. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em tornar nula, de ofício, a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à vara de origem, restando prejudicado o conhecimento do recurso interposto, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 24 de março de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (TJCE. Apelação Cível - 0007173-90.2018.8.06.0167, Rel. Desembargador(a) CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 24/03/2021, data da publicação: 24/03/2021).

Destarte,
o efeito material produzido pelo instituto da revelia conduz à presunção relativa de veracidade das alegações de fato deduzidas na petição inicial, não vinculando o julgador, contudo, à fundamentação jurídica da parte, tampouco dispensa a instrução do feito ou induz à automática procedência do pedido formulado pelo autor.

Nesse sentido, é a extensa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido.

3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl no AREsp 1616272/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. EFEITOS DA REVELIA. RELATIVIDADE. CONVICÇÃO DO JUIZ. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do Magistrado
. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias levaram em consideração todo o acervo probatório dos autos, sendo inviável modificar suas conclusões, sob pena de incidir a Súmula 7/STJ.

2. Conforme precedente desta Corte Superior, 'havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários (precedentes). Regra que não se aplica se a parte, apesar de não ter apresentado contestação, atuou posteriormente nos autos' (REsp n. 779.515/MG, Relatora a Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ 3/8/2006, p. 260). 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 1779513/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

Diante de tais considerações, não vislumbro a existência de revelia, por ausência de apresentação de contestação, pois a parte requerida compareceu, dentro do prazo, apresentando toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato de de direito, impugnando o pedido autoral e, ainda, especificando as provas que pretende produzir, nos exatos termos do art. 336 do CPC.

Logo, não se justifica o julgamento antecipado no caso em análise, sendo de rigor a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a devida instrução processual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SAVIO DOS SANTOS LUIZ e
, no tocante ao mérito,
DOU- LHE PROVIMENTO para ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução processual, com análise do pedido da parte requerida acerca da produção de prova, nos moldes do Código de Processo Civil.

É como voto.